Tribunal: TJSP
Processo: 0001158-50.2011.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência do Município em face da sentença que reconheceu a nulidade das CDAs e julgou extinta a execução fiscal - Alegação de que os títulos executivos apresentam todos os requisitos do artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5a da Lei Federal no 6.830/80 – Descabimento – Ausência de fundamentação legal específica das obrigações principais e de menção específica

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência do Município em face da sentença que reconheceu a nulidade das CDAs e julgou extinta a execução fiscal - Alegação de que os títulos executivos apresentam todos os requisitos do artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5a da Lei Federal no 6.830/80 – Descabimento – Ausência de fundamentação legal específica das obrigações principais e de menção específica quanto aos acréscimos legais aplicáveis – Não observância do disposto no art. 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80 e no art. 202, II e III, do CTN – Sentença mantida – Recurso improvido.